Tribunal: STF
Processo: HC 210553
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Lucas da Silva Moura, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 698.786/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante a conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, ainda que se impondo medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE PELA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, SEM A DEVIDA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS AUTORIDADES POLICIAL OU MINISTERIAL. EXTERIORIZAÇÃO POSTERIOR. VÍCIO SUPERADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas, reverenciando- a, no âmbito penal, na responsabilização por conduta penalmente imputável como decorrência da estrita observância das garantias constitucionais que as concretizam, tornando justo e legítimo o decreto condenatório. 



    II - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. No ponto, o princípio da instrumentalidade reforça a manutenção de determinados atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts. 565 a 572 do CPP. 



    III - Consoante entendimento desta eg. Corte Superior, é necessária a manifestação de um dos órgãos da acusação sobre a medida constritiva extrema, seja em hipótese de conversão da prisão em flagrante ou de imposição da custódia cautelar. A exteriorização da autoridade policial ou ministerial, ainda que posterior, atende aos ditames legais e, em observância ao princípio da instrumentalidade do processo, culmina na finalidade do ato, como no caso em exame, no qual o d. Parquet manifestou-se favorável à prisão preventiva. 



    IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    V - No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do paciente que, na condição de policial militar, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria abordado com o seu comparsa, em dia de folga, diversas vítimas com o fito de substrair-lhes bens, constrangendo-as a entregar o celular e a se manter viradas para um muro, com ameaças e violências físicas. Na sequência, com uso ostensivo da arma, o agente e o corréu pararam um motociclista obrigando-o a entregar-lhes a carteira, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. 



    VI - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à alegada ilegalidade da conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva, anoto que o Ministro Jesuíno Rissato bem ressaltou que houve manifestação pela ratificação da medida pelo Ministério Público estadual. 



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente